Tribunal: TJSP
Processo: 2027059-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – Interposição contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, pelo exequente, para retificar os fundamentos jurídicos e pedidos do feito, valendo-se de procedimento monitório ou comum – O "comprovante de contratação de crédito consignado", que acompanhou a petição inicial, não foi assinado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – Interposição contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, pelo exequente, para retificar os fundamentos jurídicos e pedidos do feito, valendo-se de procedimento monitório ou comum – O "comprovante de contratação de crédito consignado", que acompanhou a petição inicial, não foi assinado pelas partes – Documento que não é apto para instruir a execução, nos termos do art. 784, III, do novo CPC, por falta de assinatura das partes e de duas testemunhas – Precedentes do TJ-SP – Decisão mantida – Recurso improvido.